Tribunal: TJDFT
Processo: 0748348-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA REFERENTE À PARTILHA DE ALUGUÉIS AUFERIDOS COM IMÓVEL. APURAÇÃO DA QUANTIA DEVIDA POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. COMPROVAÇÃO DOS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. CONTRATOS DE LOCAÇÃO EM PODER DO RÉU. INCIDENTE PROCESSUAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em liquidação provisória de sentença referente à partilha de aluguéis auferidos com um imóvel, indeferiu o pedido de liquidação por arbitramento e determinou que a quantificação do montante devido se dê por meros cálculos aritméticos, cabendo à parte autora comprovar, com cópias dos contratos de locação, os valores de fato recebidos. 1.1. A agravante alega que a administração, posse e fruição dos bens do casal vêm sendo exercidas exclusivamente pelo agravado desde a separação de fato, de modo que a mesma (agravante) não tem acesso aos contratos de aluguel do imóvel, e, por isso, não pode ser compelida a exibir tais documentos. Pede o provimento do recurso, para: a) deferir a liquidação por arbitramento; b) alternativamente, imputar ao agravado a obrigação de exibir os contratos de aluguel do imóvel, sob pena de ter-se por verdadeiros os valores indicados na inicial da liquidação de sentença.

2. O feito de origem refere-se à ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens (0004479-60.2016.8.07.0016), cuja sentença determinou a partilha, na proporção de 50% para cada um dos companheiros, dos aluguéis auferidos com um imóvel situado na Candangolândia/DF. 2.1. Conforme se infere da peça contestatória juntada, em 2016 àqueles autos, o agravado é quem administra a locação do imóvel. 2.2. Neste contexto, razão assiste à agravante quando defende que não pode ser compelida à elaboração do demonstrativo de cálculos. Porquanto. Não tem acesso aos eventuais contratos locatícios celebrados pelo agravado.

3. Segundo o art. 509 do CPC, “Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: [...] § 2o Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. 3.1. Sobre o cumprimento de sentença, o art. 524, §3o, estabelece que: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito [...] § 3o Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”.

4. Logo, ainda que possível, no caso, que a liquidação seja processada, desde o início, por meros cálculos aritméticos, revela-se cabível impor ao executado a exibição dos contratos locatícios que estejam em seu poder, a fim de possibilitar a apuração, pela credora, da quantia certa devida.

5. Trata-se de um típico incidente processual de exibição de documentos, devendo-se ser oportunizado à exequente, caso queira e entenda necessário, a formulação do aludido pedido incidental, a ser analisado pelo juízo a quo na forma prevista no art. 524, §4o, combinado com os arts. 396 a 404, todos do CPC. Aliás, de bom alvitre salientar que admite-se o ajuizamento de ação autônoma para a exibição de documento, com fulcro nos artigos 381 e 396 e seguintes do CPC, ou até mesmo pelo procedimento comum, previsto nos artigos 318 e seguintes do mesmo diploma legal. 5.1 Inteligência, ainda, dos enunciados 119 e 129 da II jornada de Direito Processual Civil.

6. Recurso parcialmente provido.